Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703966-62.2022.8.07.0009 RECORRENTE: LUANA APARECIDA PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO EM MAJORANTE. ADEQUAÇÃO. I – A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. IV – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. V – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VI – Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; 386, inciso VII e 387, inciso IV, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta a aplicabilidade do in dubio pro reo no caso dos autos, diante da fragilidade do acervo probatório, além de indicar equívoco na fixação da pena, por inobservância de sua conduta social favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; 386, inciso VII e 387, inciso IV, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à suficiência de provas e a correlata inaplicabilidade do in dubio pro reo, seja quanto à consideração da conduta social da recorrente na fixação da pena, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012